Tribunal: STF
Processo: ADI 2329
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, 
   DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E 
   PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE 
   OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
1. Iniciativa privativa 
   do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização 
   administrativa no âmbito do Estado. 
2. Lei de iniciativa 
   parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da 
   Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de 
   Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de 
   competências.
3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não
   retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes.
4. 
   Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.